Tribunal: TJDFT
Processo: 0729497-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0729497-80.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRAVOCE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: RICARDO PEREIRA ROCHA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0739501-13.2021.8.07.0001, na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento do agravante para liberação do valor de R$ 198.253,76 (cento e noventa e oito mil duzentos e cinquenta e três reais e setenta e seis centavos) e entendeu garantido o juízo por força de penhora até ulterior julgamento dos embargos à execução (id 131939484 e id 132964590 dos autos originários). O agravante noticia que os autos originários se tratam de ação de execução de título extrajudicial decorrente de contrato de locação comercial firmado em 17.8.2020, com o fim de cobrança do principal, juros, multa e honorários de advogado, relativos aos vencimentos de 10.9.2020 a 10.10.2021, no montante de R$ 386.859,04 (trezentos e oitenta e seis mil oitocentos e cinquenta e nove reais e quatro centavos). Narra que, em sede se embargos à execução, evidenciou-se a nulidade da execução, porquanto eivada de vícios gravíssimos que comprometeram o exercício efetivo da locação. Relata que foram indicados bens à penhora nos autos originários, que foram rejeitados pelo Juízo de Primeiro Grau, apesar da inércia do agravado acerca das ofertas realizadas, em duas (2) ocasiões, o que ensejou o bloqueio do valor exequendo nas contas da empresa. Alega que, ofertados os bens em garantia, mesmo sem oposição do agravado, o Juízo de Primeiro Grau entendeu que o valor dos veículos não alcançava o valor exequendo acrescido de trinta por cento (30%) e determinou, sem oportunizar a complementação da garantia, a penhora nas contas do agravante, o que ensejou o bloqueio do valor total do fluxo de caixa. Sustenta que demonstrou a impossibilidade da penhora de fluxo de caixa na impugnação apresentada, bem como invocou o princípio da menor onerosidade, o que não fora observado nestes autos. Argumenta que a manutenção da garantia na forma dos autos onera demasiadamente o agravante, a ponto de incorrer em prejuízo das atividades, impondo a reforma da decisão para substituição da garantia. Afirma que a penhora em dinheiro, na forma como realizada nos autos originários, obsta o pagamento de fornecedores, funcionários, impostos e saldo com suas demais obrigações e inviabiliza a continuidade da atividade. Acrescenta que o Juízo de Primeiro Grau, ao entender pela insuficiência dos bens ofertados em garantia, deveria ter determinado a complementação da garantia e não a penhora do fluxo de caixa da empresa. Discorre que o art. 848, parágrafo único, do Código de Processo Civil não se aplica ao caso de garantia do juízo por veículos, uma vez que se limita aos casos de garantia por fiança bancária ou por seguro garantia judicial. Salienta que a execução deve se dar de forma menos gravosa ao executado e a penhora do seu fluxo de caixa é medida extremamente gravosa. Transcreve julgados em favor de sua tese. Destaca que o seguro garantia judicial é legalmente equiparado a dinheiro conforme disposto no art. 835, § 2o, do Código de Processo Civil. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para deferir a liberação dos valores penhorados mediante recebimento da garantia prestada nos autos da execução pelos bens ofertados, mediante complementação, caso se entenda pela insuficiência dos bens ofertados no processo sem oposição do agravado, e/ou determinar a substituição da garantia por seguro garantia judicial. Pede, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e confirmar a tutela requerida, com a liberação do valor penhorado nos autos em favor do agravante. Pede, alternativamente, a manutenção do valor penhorado até ulterior trânsito em julgado da sentença proferida em sede de embargos à execução. O preparo foi recolhido (id 38974265 e id 38974266). Esta Relatoria determinou a intimação do agravante a fim de se manifestar sobre eventual não conhecimento por ausência de interesse recursal do pedido alternativo de manutenção do valor penhorado junto à execução até ulterior trânsito em julgado da sentença proferida nos autos dos embargos à execução (id 39032457). O agravante apresentou manifestação (id 39484317). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não estão presentes. Verifica-se da análise dos autos originários que o ora agravante opôs embargos à execução (autos n. 0703364-95.2022.8.07.0001), que foi recebido sem efeito suspensivo. O Juízo de Primeiro Grau deu prosseguimento à execução com a determinação de bloqueio dos valores depositados em contas bancárias do agravante por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud) no valor de R$ 386.859,48 (trezentos e oitenta e seis mil oitocentos e cinquenta e nove reais e quarenta e oito centavos) (id 114758791 dos autos originários). O agravante ofereceu quatro (4) veículos para garantia do juízo, que não foram aceitos porquanto o somatório dos valores dos bens não alcançou o valor da causa, acrescido de trinta por cento (30%), a fim de garantir o juízo nos termos do art. 835, § 2o, do Código de Processo Civil (id 126652296 dos autos originários). O agravante apresentou impugnação à penhora em que apontou, em síntese, excesso na execução e a impossibilidade de penhora sob fluxo de caixa. A controvérsia cinge-se a analisar a possibilidade de recebimento da garantia prestada nos autos da execução pelos bens ofertados, mediante complementação, caso se entenda pela insuficiência dos bens ofertados no processo sem oposição do agravado, bem como de substituição da garantia por seguro garantia judicial. A finalidade da execução é a satisfação do interesse do credor. O art. 831, caput, do Código de Processo Civil determina que a penhora deve incidir sobre tantos bens quantos bastem para a satisfação do crédito do exequente. A execução é ainda norteada pelo princípio da menor onerosidade, segundo o qual o exequente não deve se valer de todos os meios executivos de forma abusiva, mas optar por aqueles que menos onerem o executado. O mencionado princípio não é absoluto e deve ser interpretado de forma a atender à efetividade da tutela executiva e a evitar a inviabilização da satisfação do crédito. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido da inexistência de preponderância, em abstrato, do princípio da menor onerosidade para o devedor sobre o da efetividade da tutela executiva.[1] O art. 835 do Código de Processo Civil estabelece a ordem legal de preferência da penhora, em que consta o dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira em primeiro lugar para a constrição. O agravante, empresa varejista, requer o deferimento da garantia prestada com a determinação de sua complementação, se for o caso, e/ou a substituição da garantia por seguro-garantia judicial com a liberação do valor penhorado. O valor da dívida já se encontra indisponível nos autos e a penhora somente ocorreu após a apresentação de bens insuficientes para a garantia do juízo nos termos do art. 835, § 2o, do Código de Processo Civil. O agravante alega que o valor constrito prejudicará a continuidade de suas atividades, mas não provou suas alegações nos autos originários. Ressalte-se que a substituição da penhora de dinheiro por seguro-garantia somente é admitida em hipóteses excepcionais para evitar dano grave ao devedor, sem causar prejuízo ao exequente, o que não se encontra comprovado nos autos. Confira-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA RECONSIDERADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA. DESCABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (...) 2. Segundo a jurisprudência do STJ, admite-se a substituição da penhora de dinheiro por seguro-garantia apenas em hipóteses excepcionais, em que seja necessário evitar dano grave ao devedor, sem causar prejuízo ao exequente, situação não demonstrada no caso dos autos. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. No caso concreto, a Corte de origem expressamente reconheceu a inexistência de circunstância que justifique a substituição da penhora em dinheiro por apólice de seguro garantia. A modificação de tal entendimento, lançado no v. acórdão recorrido, demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 deste Pretório. (...) (Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n. 1.824.006/PE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27.6.2022, Diário de Justiça Eletrônico de 29.6.2022.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL ADEQUADA. PENHORA. SUBSTITUIÇÃO. SEGURO GARANTIA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE DO DEVEDOR. REQUISITOS. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A jurisprudência do STJ admite a substituição da penhora de dinheiro por seguro-garantia, quando seja necessário evitar dano grave ao devedor, sem causar prejuízo ao exequente. (...) 5. Agravo interno a que se nega provimento. (Agravo Interno nos Embargos de Declaração no Agravo em Recurso Especial n. 1.375.951/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27.6.2022, Diário da Justiça Eletrônico de 1.7.2022.) Conclui-se, em análise liminar, que os argumentos do agravante não ensejam a reforma pretendida no presente recurso. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, oferecer resposta no prazo legal. Intimem-se Brasília, 22 de setembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.548.083/SP, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, Diário da Justiça Eletrônico de 8.6.2016; Agravo Interno no Recurso Especial 1.456.204/PR, Relator Min. Paulo De Tarso Sanseverino, Terceira Turma, Diário de Justiça Eletrônico de 6.11.2017.